Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-03.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEANDRO DA ROCHA SALMERON - CPF: 001.402.162-51 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSENCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE OU POSTERIOR. A RECLAMADA NÃO ATENDEU AO DISPOSTO NO ART 373, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE HISTÓRICO DE CONSUMO DA PARTE AUTORA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SETENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais em que o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido nos cadastros de inadimplentes referente a fatura emitida em outubro de 2020, no valor de R$ 381,20 (trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos), sob o argumento de que demonstra aumento injustificado de consumo.

2.
Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, nesse sentido,
as provas dos autos revelam que, de fato, o Autor sofreu uma cobrança indevida relativa à fatura de
R$ 381,20 (trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos)
.

3.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, vez que, muito embora a Recorrente tenha alegado que a fatura questionada é devida e decorrente do consumo lido,
não acostou aos autos o histórico de consumo da parte Autora, nem qualquer outro documento, a fim de permitir verificar acerca do alegado.

4.

Sendo assim, inexistindo documentos capazes de comparar as faturas antes e depois do suposto aumento, bem como ausente comprovação de que a Recorrente realizou diligências para detectar a causa de aumento inesperado do consumo, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe.

5.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, no valor de
R$ 381,20
, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.

Dano moral fixado no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021